Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701674-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBESAN DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBESAN DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0720139-87.2015.8.07.0018 em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de cisão do precatório expedido e aplicou a fórmula de correção monetária a constante do dispositivo sentencial transitado em julgado. A parte agravante narra que o índice de correção monetária pode ser alterado ainda que após a sentença, no momento da execução do título, não havendo que falar em utilizar parâmetros já declarados inconstitucionais pela Suprema Corte. Noutro passo, afirma que o título executivo condenou ambos os agrados ao pagamento das diferenças buscadas. Afirma que o Distrito Federal e o IPREV são responsáveis por igual. Afirma que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, além de ineficácia do provimento final, já que os valores devidos pelos agravados serão pagos em quantia muito inferior ao valor efetivamente devido. Requer a concessão de efeito suspensivo e que seja acolhida a impugnação e que seja determinada a aplicação, desde 30/6/2009 em diante, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida, além da expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV/DF ou de acordo com o critério da sua criação. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Tais requisitos devem ser analisados com muita cautela, sob pena de banalização do instituto de concessão de medidas liminares. A parte requer, de forma antecipada, o mesmo pedido que requer para o mérito recursal, isto sem ouvir a parte contrária. No presente caso, quanto ao preenchimento de perigo de dano ou da demora, a parte colaciona, em um parágrafo, argumentos genéricos, que não devem prevalecer. Deve-se salientar que, ainda que haja qualquer pagamento em quantia inferior entre o momento desta decisão e o momento de análise pelo Colégio Recursal, caso este venha entender pelo provimento do agravo de instrumento, bastaria o pagamento das diferenças monetárias. Ainda, a parte agravante não destaca qualquer peculiaridade ou urgência de fato de modo que não possa esperar a decisão pelo colegiado, de modo que, ausente o perigo de dano, não deve o pleito de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ser deferido. Deixo de analisar a probabilidade do direito em razão da ausência de perigo de dano e da necessidade de cumulação de ambos os requisitos. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela e o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020 15:40:05. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relator